Tribunal: TJSP
Processo: 1025640-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência do pedido. Recursos de ambas as partes. Dano moral in re ipsa. Sentença reformada. Responsabilidade objetiva – Inteligência do art. 932, III do CC. Precedente desta Turma Julgadora. Importância da imagem do autor para seu trabalho, sendo ele um influenciador digital. Valor da indenização por danos morais embasado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência do pedido. Recursos de ambas as partes. Dano moral in re ipsa. Sentença reformada. Responsabilidade objetiva – Inteligência do art. 932, III do CC. Precedente desta Turma Julgadora. Importância da imagem do autor para seu trabalho, sendo ele um influenciador digital. Valor da indenização por danos morais embasado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$5.000,00). Condenação da ré-apelada. Aplicabilidade da Súmula no 54 do STJ. Recurso do autor provido. Recurso adesivo da ré desprovido.